Tribunal: TCU
Processo: 022.518/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 331/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que esta representação possui relação com os TC Processo 047.645/2020-2 e TC Processo 016.756/2020-7 , em que este Tribunal já analisou as questões aqui tratadas, e que não se evidencia interesse público nos pedidos e nas questões trazidas pela representante, eis que se referem a temas privados, o que não encontra amparo na jurisprudência consolidada neste Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 237, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a, e em enviar cópias desta deliberação e da instrução que fundamenta à representante e à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.518/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Chibatão Navegação e Comércio Ltda. 1.2. Órgão: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: Miriam de Souza Santos (OAB/AM 6.798). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.